Tribunal: TJDFT
Processo: 0706760-75.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 5a Turma Cível APELAÇÃO CÍVEL (198) : 0706760-75.2021.8.07.0014 DESPACHO INTIME-SE a apelante RENOVE ENTULHOS para, no prazo de 5 dias úteis, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, considerando a não comprovação no ato da interposição do recurso, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora